Tribunal: TCU
Processo: 013.139/2016-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 342/2020-TCU-Plenário Considerando que se trata de tomada de contas especial instaurada pelo Centro de Controle Interno do Exército (CCIEx) em desfavor do Instituto de Fomento e Inovação do Exército Brasileiro (IFIEx) e dos gestores da referida entidade (Léo José Schneider, como presidente até 14/4/2011, Nilson Silva, como presidente a partir de 14/4/2011, Lúcia Feijó Barroso, como diretora administrativa e financeira, e Edmundo Lopes Cecílio, como gerente de projeto) diante de indícios de irregularidade na condução do Convênio n.o 913600-EME destinado ao " apoio técnico e administrativo relacionado com o desenvolvimento e adequação dos aplicativos de software do Sistema de Comando e Controle dos 5os Jogos Mundiais Militares " (Peça no 3, p. 24), tendo o referido programa sido também intitulado como "Sistema de Incidentes para os V Jogos Mundiais Militares" (Peça n.o 98, p. 19); Considerando que, devidamente citados, os responsáveis acostaram as suas alegações de defesa à Peça 291 (IFIEx), às Peças 241 e 275 (Léo José Schneider), às Peças 264, 265 e 266 (Nilson Silva), à Peça 277 (Lúcia Feijó Barroso) e às Peças 233, 240 e 247 (Edmundo Lopes Cecílio); tendo as aludidas defesas sido analisadas pela unidade técnica e pelo MPTCU às Peças 292 e 297, respectivamente; Considerando que, por meio do Acórdão 2674/2018-TCU-Plenário do TCU determinou que, após o recebimento da manifestação técnica do Centro de Desenvolvimento de Sistemas do Exército sobre o resultado da necessária análise técnica no âmbito do Convênio n.o 913600-EME, a SecexDefesa realizasse a subsequente instrução do feito, promovendo o consequente envio do processo ao Gabinete do Ministro-Relator, após colher a manifestação escrita do MPTCU, nos termos do art. 62, III, do RITCU; Considerando que a unidade técnica e o MPTCU apresentaram os correspondentes pareceres às Peças 309/310 e 311, respectivamente; Considerando, todavia, que, posteriormente em 28/1/2020, foi realizada a superveniente reunião com os representantes legais dos responsáveis no Gabinete do Ministro-Relator, tendo sido indicada a possível ausência do necessário exame sobre alguns itens da prestação de contas do aludido acordo e, especialmente, sobre o Apêndice 1 do Relatório do Tomador de Contas; Considerando que, por meio do expediente à Peça 312, de 30/1/2020, os representantes legais de Léo José Schneider encaminharam a sua manifestação complementar e levantaram algumas questões sobre a quantificação do débito e a identificação dos responsáveis, solicitando, ao fim, o sobrestamento do presente processo, por 60 dias, para a concessão da subsequente oportunidade de promoverem o detalhadamente dos dispêndios inerentes aos aludidos itens da prestação de contas do aludido acordo e, especialmente, do Apêndice 1 do Relatório do Tomador de Contas; Considerando, pelo exposto, que, em respeito ao princípio da busca da verdade material, seria indicado receber o referido expediente como memorial, nos termos do art. 160, § 3°, do RITCU, sem prejuízo, todavia, de determinar o sobrestamento do presente processo, até 31 de março de 2020, e, assim, conceder a subsequente oportunidade de os responsáveis promoverem o detalhadamente dos dispêndios inerentes aos aludidos itens da prestação de contas do aludido acordo e, especialmente, do Apêndice 1 do Relatório do Tomador de Contas; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em receber o referido expediente acostado à Peça 312 como memorial, nos termos do art. 160, § 3°, do RITCU, sem prejuízo, todavia, de determinar o sobrestamento do presente processo, até 31 de março de 2020, e, assim, conceder a subsequente oportunidade, dentro desse prazo, para os responsáveis promoverem o detalhadamente dos dispêndios inerentes aos aludidos itens da prestação de contas do aludido acordo e, especialmente, do Apêndice 1 do Relatório do Tomador de Contas; e prolatar as determinações abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 013.139/2016-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Edmundo Lopes Cecílio (CPF XXX.124.817-XX); Léo José Schneider (CPF XXX.813.980-XX); Lúcia Feijó Barroso (CPF XXX.596.527-XX) e Nilson Silva (CPF XXX.057.037-XX); Instituto de Fomento e Inovação Exército Brasileiro - IFIEx (CNPJ 07.846.040/0001-06); 1.2. Órgão: Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército (DCT). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefesa). 1.6. Representação legal: 1.6.1. Adilson de Lizio (OAB-DF 11.500), entre outros, representando Nilson Silva; 1.6.2. Gilberto Mendes Calasans Gomes (OAB-DF 43.391), entre outros, representando Léo José Schneider; e 1.6.3. Luiz Otavio Franco Duarte (CPF XXX.680.898-XX), representando Edmundo Lopes Cecílio. 1.7. Determinar que a unidade técnica adote as seguintes medidas: 1.7.1. envie a cópia do presente Acórdão aos responsáveis, para ciência e adoção das providências cabíveis; e 1.7.2. promova, após o eventual recebimento das aludidas manifestações adicionais dos responsáveis, a subsequente instrução do feito, promovendo o consequente envio do processo ao Gabinete do Ministro-Relator.